Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725266-10.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado: MARIA COELHO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0708830-65.2021.8.07.0014), ao sanear e organizar o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, dentre outras determinações. A agravante narra que, em sede de contestação, manifestou preliminar de ilegitimidade passiva. Para tanto, informa que a agravada é dependente do plano de saúde UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta da agravante, e por isso é inviável imputar qualquer obrigação à agravante em relação aos fatos aduzidos na ação originária. Acrescenta que “no caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada” (ID 37807974 - Pág. 5). Diante desses argumentos, postula a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, considerando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo fato de a agravante estar impelida em responder por uma demanda que não deu causa. No mérito, agencia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão, para exclur a agravante do polo passivo da ação de obrigação de fazer. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 37807973). É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da questão em debate, eis os fundamentos da r. decisão agravada: Os autos estão em fase de saneamento. A ré UNIMED-RIO não suscitou quaisquer preliminares em contestação (ID: 119552471); por sua vez, a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED arguiu preliminar de ilegitimidade passiva (ID: 119583910). Réplica no ID: 124255425. Adiante, instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 124911251), a parte autora e a ré CNU dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 125821211; ID: 127513113), tendo a ré UNIMED-RIO pleiteado perícia técnica (ID: 127306466). Há, ainda, pedido de tutela provisória de urgência incidental pendente de apreciação (ID: 126896278), já controvertido pela parte adversa (ID: 128889199). É o relatório. Decido. De início, nada há a prover quanto ao pedido formulado em sede de tutela provisória incidental deduzida pela parte autora (ID: 126896278), eis que, na verdade, constitui reprodução idêntica daquela lançada na exordial, ademais, já apreciada por este Juízo por ocasião da decisão proferida no ID: 110253091, encontrando-se sob o crivo da r. Instância recursal. Por oportuno, registre-se a inocorrência de fato superveniente, sobretudo considerando-se o teor da manifestação em ID: 128889199, a qual relata o fornecimento da terapêutica home care nos termos da r. decisão recursal proferida nos autos. Desse modo, atento à devolução da matéria ao r. Juízo "ad quem", há de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 0740690- 29.2021.8.07.0000. Lado outro, no que pertine à preliminar suscitada, segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, a autora exercitou direito de ação perante este Juízo com vistas a obter obrigação de fazer para o fornecimento de terapêutica home care e também a condenação em indenização pelos danos morais suportados. Nesse contexto, impõe-se ressaltar que, nos termos da jurisprudência do e. TJDFT, "as unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas" (Acórdão 1402630, 07114485020208070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual rejeito a ilegitimidade passiva arguida pela ré CNU. Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à necessidade e extensão da terapia home care objeto da lide. Ainda, promovo a inversão do ônus da prova inserida no art. 6o, inciso VIII, do CDC/1990, considerando a subsunção das partes às definições dos arts. 2.o e 3.o do referido diploma legal. Nesse contexto, porquanto imprescindível à solução da demanda, defiro a realização de perícia técnica, às expensas da ré UNIMED-RIO, ora postulante (ID: 127306466). Nomeio perito judicial na pessoa do profissional ALBERTO LAZARO DE SOUZA, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para arguir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC/2015). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). Atentem-se as partes para eventual necessidade de apresentação de documentos, com vistas à realização dos trabalhos periciais, a critério do profissional ora nomeado. Intimem-se. (...) (ID 129262493 – autos originários - grifo nosso). Inegável tratar-se de decisão saneadora. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É cediço que a decisão saneadora que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa não desafia agravo de instrumento, consoante os art. 354, parágrafo único, art. 1.009, § 1o, e art. 1.015, todos do Código de Processo Civil[2], este último trazendo rol taxativo das decisões passíveis de serem desafiadas pelo presente recurso. A propósito, esse é o entendimento manifestado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. 2. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. 2. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022 - grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. (...) 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.) E dessa mesma maneira tem decidindo este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. A decisão que verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não trata de matéria urgente, porquanto não se verifica a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes. 4. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1433402, 07096448520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, pois não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Embora a decisão saneadora objeto do agravo de instrumento em análise trate, entre outros assuntos, sobre redistribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), o recorrente, nas razões recursais, questiona apenas a ordem judicial para juntada de documento e apresentação de esclarecimentos aos autos, matérias que não se enquadram entre as hipóteses de cabimento da referida espécie recursal. 4. (...) 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1411419, 07411398420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMICÍLIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. (...) 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Outrossim, ao julgar os REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o col. STJ firmou a tese de “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988). In casu, a questão versada pela agravante não implica, em especial urgência em sua apreciação, devendo ser examinada, no momento e da forma oportuna, em sede de apelação. Deveras, não se vislumbra prejuízo imediato, grave e irreparável à agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Consigne-se que a tutela antecipada anteriormente deferida pelo d. Juízo em favor da agravada, foi desafiada por agravo de instrumento interposto pela UNIMED RIO (Proc. 0740690-29.2021.8.07.0000), o qual foi provido, reformando-se a decisão recorrida, para indeferir o pedido de antecipação de tutela[3]. Ademais, é sabido que “cada Unimed constitui pessoa jurídica distinta, mas integra o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes” (Acórdão 1394726, 07275173520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com fundamento no art 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT[4]. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022.